Tribunal: TJMT
Processo: 1017228-64.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017228-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO AMORIM ALVES - CPF: 025.418.441-31 (APELADO), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR - CPF: 844.141.381-91 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA INCORRETA DE UNIDADE CONSUMIDORA. ZONA RURAL. REVISÃO DAS FATURAS. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, determinando a revisão de faturas de energia elétrica, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, e a condenação por danos morais em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da classificação tarifária da unidade consumidora como urbana em vez de rural, a correção dos valores cobrados, e a procedência da indenização por danos morais, incluindo a forma de restituição de valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. Configurada falha na prestação do serviço pela concessionária, em razão da incorreta classificação tarifária da unidade consumidora, localizada em zona rural, em violação às normas da ANEEL (Resolução nº 1.000/2021).

4. Reconhecida a abusividade das cobranças, devendo ser revisadas as faturas e restituídos os valores pagos a maior. Contudo, ausente comprovação de má-fé da concessionária, a restituição deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. O dano moral está configurado pela inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sendo presumida a ofensa à honra subjetiva. O valor fixado em R$ 5.000,00 se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"É ilícita a classificação tarifária como urbana de unidade consumidora situada em zona rural, configurando falha na prestação do serviço e autorizando a revisão das cobranças."

"A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples na ausência de comprovação de má-fé da concessionária."

"A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral presumido, passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, VI e VIII; 14, caput; 42, parágrafo único. Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 174, 184, 185, 257. Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação nº 1003352-17.2022.8.11.0059; STJ, AgInt no AREsp nº 1.501.927/GO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.
, contra respeitável sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara de Cível da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Nulidade de Cobrança Indevida, Repetição de Indébito e Condenação em Dano Moral,
proposta por
Eduardo Amorim Alves
, que em antecipação da lide (artigo 355, I, do CPC),
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
, fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC,
Determinando
:
a)
que requerida realize a correta classificação da unidade consumidora, por se tratar de imóvel em de zona rural;
b)
a revisão das faturas (abril, julho, outubro, novembro e dezembro de 2019 e fevereiro, março, maio e junho de 2020), conforme os Tarifários de imóvel pertencentes a zona rural.
Condenando
:

a)
condena o apelante, a restituir em dobro de valores pagos a maior (abril-julho/2019), devendo tal valor ser apurado após revisão das cobranças, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso;
b)
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC contados da data da sentença de 1º grau, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;
c)
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85 do CPC). Todavia, concede prazo legal de 5 dias, para que o requerente, ora apelado, manifeste interesse na execução da sentença, apresentando planilha de cálculo.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, alega cômoda fundamentação do juízo
a quo
ao

caracterizar defeito no serviço, reforçando a ausência de prova do dano moral, aduzindo que houve mero desconforto insuscetível de ofensa, devendo ser reformada a sentença. Argumenta ainda, pelo afastamento da condenação em repetição de Indébito, considerando legítima tal cobrança, bem como, não haver comprovação de má-fé do apelante, conforme art. 42 do CDC. Contudo, requer subsidiariamente, se não for afastada a repetição de indébito, a determinação de restituição de forma simples e a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões (ID. 254063735) foram apresentadas, pleiteando pela manutenção da sentença de 1º grau e a condenação de pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação foi interposto pela Energisa Mato Grosso – Distr. de energia S.A., contra sentença proferida juízo da 11° Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Nulidade de Cobrança Indevida, Repetição de Indébito e Condenação em Dano Moral,
proposta inicialmente por
Eduardo Amorim Alves,
(autos n.º 1017228-64.2020.8.11.0041)
,
que

julgou parcialmente procedentes
os

pedidos na inicial, antecipando a lide conforme art. 355, I, do CPC, determinando a
correta classificação da unidade consumidora
, por ser zona rural; determinou a
revisão das faturas
(abril, julho, outubro, novembro e dezembro de 2019 e fevereiro, março, maio e junho de 2020), com os Tarifários pertencentes a imóveis de zona rural; condenou, a
restituição em dobro
de valores pagos a maior (abril-julho/2019), devendo tal valor ser apurado após revisão das cobranças com correção pelo INPC, a partir da data da sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Ademais, condena, o apelante ao
pagamento de indenização por danos morais
, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC contados da data da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Condena, por fim, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85 do CPC).

Pois bem.

Trata-se de relação de consumo, abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90; que na “tríade” formada por consumidor, fornecedor e produto/serviço, o apelante responde
objetivamente perante sua prestação de serviços, ou seja, vícios ou falhas (art. 14º, caput, do CDC
)

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

O consumidor deve ser protegido de forma especial, e bem fundamentou o juízo de primeiro grau, destacando direitos impostergáveis, tais como: a) - a facilitação de defesa de seus direitos (inciso VIII, do artigo 6º, do CDC); b) a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos (inciso X, do artigo 6º, do CDC). Contudo,
ainda assevero
a necessidade de observação ao inciso III do art. 6º, do CDC:

"Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

A informação adequada é elo forte do princípio da confiança, pois o serviço que informa seus riscos normais e esperados, é um serviço que desperta expectativa de grau esperado de “segurança e confiança”, sendo
nítida a
DESATENÇÃO
em classificar corretamente a Unidade Consumidora, desde o início de sua abertura em nome do apelado, pois deveria constar a Classe ‘
RURAL’
e a SubClasse
‘RESIDENCIAL RURAL’
,
conforme art. 174 e 184, da resolução da
ANEEL nº 1.000/2021
(que estabelece as regras de prestação do serviço público de Distribuição de Energia Elétrica, qual revogou Resoluções Normativas ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010),
in verbis
:

“
Art. 174.

A distribuidora deve classificar a unidade consumidora para fins de aplicação tarifária acordo com a atividade comprovadamente exercida, a finalidade de utilização da energia elétrica e o atendimento aos critérios dispostos neste Capítulo e na legislação, em uma das seguintes classes tarifárias:

[...]

IV – rural
;
”
(grifamos)

“Art. 184.
Deve ser classificada na classe rural, com fundamento na Lei nº 10.438, de 2002, Decreto nº 62.724, de 17 de maio de 1968 e no Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro de 2013, a unidade consumidora em que se desenvolvam as atividades dispostas nas seguintes subclasses
:

[...]

II - Residencial rural: localizada na área rural, com fim de moradia, utilizada por trabalhador rural ou aposentado nesta condição; (grifamos)

As inúmeras faturas acostadas aos autos, tanto do apelado, quanto nos relatórios para fins probatórios na contestação da apelante
(ID.’s 254063710, 254063709, 254063704, 254063703)
observamos Falha Grossa, em relação à classificação da
Classe, Subclasse e subgrupo.
Contudo, embora descrito “FATURADO PELA MÉDIA” - (id. 254063703, id. 254063710), observamos estas inconsistências cadastrais,
incompatível
com
o
art. 185 da resolução da ANEEL nº 1.000/2021
,
haja vista
o subgrupo compatível ao de zona rural, deveria ser o
“B2”.
Vejamos abaixo:

“Art. 185. Para a unidade consumidora classificada na classe rural aplicam-se as tarifas homologadas para o grupo A, e, para o grupo B, as tarifas homologadas do
subgrupo B2
.”

Vislumbro
negligência
do apelante
(art. 186 c/c 927 do Código Civil)
, que consequentemente, lastrearam as faturas não condizentes com real consumo do imóvel, pois independentemente, de a Leitura ser por INFORMAÇÃO DO PROPRIO CONSUMIDOR ou PELA MÉDIA, e em atenção ao
art. 271 da resolução n.º 1000/21 (Aneel)
, por obvio que o TARIFÁRIO aplicado seria incorreto para a Classe de Zona Rural, consubstanciando valores arbitrários.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

“Art. 271. A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural.

Parágrafo único. O consumidor pode realizar a autoleitura nos ciclos em que não houver leitura realizada pela distribuidora.”

(Resolução Aneel 1000/21)

EMENTA RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA DE RURAL PARA RESIDENCIAL URBANO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS FATURAS. SENTEÇA MANTIDA. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA COBRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Concessionária de Energia Elétrica não apresentou prova capaz de corroborar suas ilações, e não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC. 2.
No caso, há prova documental que confere plausibilidade às alegações da exordial. Indícios de abusividade decorrentes da alteração unilateral e equivocada da classificação tarifária realizada pela concessionária de energia demandada, restando evidenciada, portanto, a deficiência do serviço da recorrente. 3.Tendo havido cobrança a maior das tarifas de energia elétrica, em razão da classificação equivocada do bem, como imóvel residencial e, não rural, torna-se imprescindível a revisão da fatura, bem como a restituição dos valores cobrados a maior.
4.Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 5.Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - RI: 10208247920208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 06/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/03/2023)
(Grifamos)

Em que pese a autorização de leitura plurimensal, o
art. 257
da Resolução nº 1.000/21, define procedimento administrativo às concessionárias de energia elétrica em caso de constatação de defeito na medição de consumo, para fins de compensação no faturamento. Não houve tal procedimento. Vejamos:

“Art. 257. Para compensação no faturamento no caso de defeito na medição, a distribuidora deve instruir um processo com as seguintes informações:

I -
ocorrência
constatada;

II -
cópia
legível do TOI;

III - os números dos equipamentos e as informações das leituras do medidor retirado e instalado;

IV -
avaliação
do histórico de consumo e das demais grandezas elétricas;

V -
relatório
da inspeção do sistema de medição, informando as variações verificadas, os limites admissíveis e a conclusão fina

VI -
comprovantes
de notificação, agendamento e reagendamento da inspeção

VII - relatório da verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão delegado, quando solicitada, informando quem solicitou e onde foi realizada;

VIII - custos de frete, da inspeção e verificação atribuíveis ao consumidor e demais usuário

IX -
critério
utilizado para a compensação, conforme art. 255, e a memória descritiva do cálculo realizado, de modo que permita a sua reprodução, e as justificativas para não utilização de critérios anteriores;

X -
critério
utilizado para a determinação do período de duração, conforme art. 256;

XI - valor da diferença a cobrar ou a devolver, com a memória descritiva de como o valor foi apurado; e

XII - tarifas utilizadas.

§ 1º A distribuidora deve armazenar no processo todas as notificações, reclamações, respostas outras interações realizadas, bem como demais informações e documentos relacionados ao caso.

§ 2º O faturamento da compensação deve ser realizado conforme art. 325.

§ 3º A distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.

§ 4º A distribuidora deve fornecer em até 5 (cinco) dias úteis, mediante solicitação do consumidor, cópia do processo individualizado do defeito na medição.

§ 5º O processo individualizado do defeito na medição deve ser disponibilizado ao consumidor e demais usuários no espaço reservado de atendimento pela internet.

As concessionárias de fornecimento de energia elétrica devem pautar suas atividades no
princípio da legalidade
, em obediência às normas expedidas pelo poder concedente e, em consonância com as regulamentações editadas pelas agências reguladoras, no caso, a ANEEL.

No curso do processo, o apelado obteve
ampliação da medida de tutela de urgência (decisão - id. 254063712)
para incluir duas faturas em suspensão de cobrança/retirar nome SPC Serasa; e ao observar a
decisão anterior (id. 254063677)
, que suspendeu cobrança de faturas contestadas e restabeleceu o serviço ao imóvel, logo,
extraímos que o apelante
, sequer considerou toda situação sob judice,
e mesmo assim negativou o nome do apelado, incluindo-o no cadastro de proteção ao crédito
(id. 254063720)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO RURAL. PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. DESOBEDECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Resolução n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, admite a leitura plurimensal quando as unidades consumidoras encontrarem-se em zona rural e de difícil acesso, devendo o cálculo de consumo, nestes casos, contudo, serem realizados pela média aritmética dos ciclos disponíveis, sem ultrapassar 12 (doze) ciclos. 2. Configura ato ilícito a suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência de débito referente à recuperação de consumo. 3. Recurso desprovido.” (TJ-MS - AC: 08022567620208120031 MS 0802256-76.2020.8.12.0031, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 24/01/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2022)

Exprimo, portanto, que o DANO MORAL causado deve ser reparado
(art. 6º, inc. VI – CDC c/c art. 14º, CDC)
.
Outrossim, sendo o dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, basta prova a inscrição. O próprio STJ já consolidou o entendimento de que
“o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019).

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;”

Este Egrégio Tribunal de Justiça, externa o entendimento jurisprudencial abaixo transcrito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPEFÍCIA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA RURAL –CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA COMO RESIDENCIAL - EQUÍVOCO EVIDENCIADO – CLASSE RURAL/SUBCLASSE AGROPECUÁRIA RURAL - RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA PELA CONCESSIONÁRIA - ADEQUAÇÃO DO CONSUMO FATURADO - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO - DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre a violação ao princípio da dialeticidade se as razões expostas combatem os fundamentos da sentença, como estabelece o artigo 1.010, II, do CPC.

Tratando-se de unidade consumidora localizada na zona rural em que é desenvolvida atividade agropecuária, para fins de faturamento do consumo de energia, deve ser incluída na Classe Rural e na Subclasse Agropecuária Rural, nos termos do artigo 3º, inciso IV, §4º, inciso I, da Resolução n. 414/2010, fazendo jus ao recebimento da diferença relativa ao período em que constou erroneamente classificada como Residencial/Residencial.

A cobrança originária de faturamento de consumo irregular e a consequente inclusão indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito configuram ato ilícito e geram danos morais.

Mantém-se o valor fixado na sentença para a indenização se é suficiente para cumprir as funções preventiva, compensatória e punitiva.

Em relação à verba honorária, aplica-se nesta fase o artigo nesta fase o artigo 85, §11, do CPC.

(N.U 1003352-17.2022.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)
(Grifamos)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA DE RURAL DE CONVENCIONAL DE BAIXA TENSÃO B2 RESIDENCIAL RURAL PARA BAIXA TENSÃO B1 RESIDENCIAL BIFÁSICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Concessionária de Energia Elétrica não apresentou prova capaz de corroborar suas ilações, e não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.

2. No caso, há prova documental que confere plausibilidade às alegações da exordial. Indícios de abusividade decorrentes da alteração unilateral e equivocada da classificação tarifária realizada pela concessionária de energia demandada, restando evidenciada, portanto, a deficiência do serviço da recorrente.

3. Ausência de comprovação das hipóteses previstas no art. 204 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL

4. Tendo havido cobrança a maior das tarifas de energia elétrica, em razão da classificação equivocada do bem, como imóvel residencial bifásica e, não rural, torna-se imprescindível a revisão da fatura, bem como a restituição dos valores cobrados a maior.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos

6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1009393-35.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)
(Grifamos)

O colendo STJ já fixou entendimento no sentido de que, para a repetição em dobro do indébito a que alude o
artigo 42, parágrafo único, do CDC
, faz-se de imprescindível comprovação da má-fé por parte do prestador dos serviços.

Não obstante a ilicitude das cobranças,
certo é que não se pode presumir a má-fé
, que no caso em tela, houve, em verdade,
falha na prestação dos serviços da empresa
, não havendo falar em restituição em dobro do valor pago, referente aos meses de abril e julho de 2019. Com efeito, como não houve comprovação da má-fé da concessionária, portanto, a restituição deve se dar na forma simples, devendo a sentença recorrida ser reformada neste ponto.

Por conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença do juízo
a quo
no seguinte ponto:

d) Condenar a parte requerida à
restituição simples dos valores pagos a maior
, referentes às faturas dos meses de abril e julho de 2019, devendo ser apurado após a revisão das cobranças, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da
sentença de 1º grau
, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025